Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PENHORA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento em que se pretende a suspensão de determinação de novas penhoras no processo executivo, até que se prolate decisão que observe os parâmetros fixados no acórdão proferido nos embargos à execução, o qual reconheceu que os cálculos utilizados pela exequente são indevidos, havendo excesso na execução.
2. Nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não possuem, em regra, efeito suspensivo.
3. Com a oposição dos embargos à execução, o valor incontroverso da execução somente se dá com o trânsito em julgado dos referidos embargos, uma vez que não há como levantar ou impossibilitar a penhora nos autos de execução cujos efeitos não foram suspensos ou cujo excesso alegado ainda se encontra controverso, pois não há julgamento definitivo do acórdão que o considerou.
4. A penhora possui a finalidade de assegurar a quitação da cobrança até o deslinde da lide jurídica, constituindo mera expectativa de crédito futuro, de modo que eventual valor penhorado a maior será restituído ao executado.
5. Negou-se provimento ao recurso interposto.